Tribunal: TJMT
Processo: 0006890-15.2018.8.11.0010
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006890-15.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[HENRIQUE VINICIUS FERREIRA SILVA - CPF: 059.738.061-97 (APELANTE), LUAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 056.978.301-14 (APELANTE), JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA - CPF: 058.898.921-50 (APELANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA - CPF: 059.737.921-10 (APELANTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE JOÃO PAULO ALVES TEIXEIRA E PROVEU PARCIALMENTE OS DEMAIS RECURSOS.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006890-15.2018.8.11.0010

APELANTE: HENRIQUE VINICIUS FERREIRA SILVA, LUAN MARTINS DE OLIVEIRA, JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA, THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO TRÁFICO E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – MEIO IDÔNEO DE PROVA – APREENSÃO DE 1.012 KG (UM QUILO E DOZE GRAMAS) DE COCAÍNA E APETRECHOS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO QUE CORROBORAM A PRÁTICA DELITIVA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM DOS CORRÉUS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – DOSIMETRIA – PENA-BASE EXASPERADA DIANTE DA GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ARGUMENTAÇÃO INIDÔNEA – CORREÇÃO DE OFÍCIO QUANTO A UM DOS AGENTES – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA QUE AUTORIZA O ACRÉSCIMO – ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006 – CONFISSÃO – CIRCUNSTÂNCIA QUE SEMPRE ATENUA A PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A LEI PENAL – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO RÉU – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
RECURSO DE JOÃO PAULO DESPROVIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO OS DOS DEMAIS RÉUS
.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição pelo crime de tráfico de drogas quando as provas dos autos evidenciam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

A existência de provas do vínculo estável e duradouro entre os réus visando o comércio ilícito de entorpecente autoriza a condenação deles no crime previsto no art. 35 da Lei de Drogas.

As declarações dos policiais, quando prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, e alinhadas aos demais elementos de convicção angariados, constituem meio idôneo de prova.

A retratação judicial, para ter credibilidade, deve ter justificativa plausível. O simples desdizer não autoriza considerá-la, ainda mais nos casos em que o depoimento extrajudicial está em sintonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Singelas ilações da defesa, assim como a negativa de autoria dos agentes, desprovidas de amparo probatório, não autorizam a absolvição.

Consideração genérica a respeito dos efeitos do comércio ilícito de entorpecente na sociedade não serve para elevar a pena-base.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga é fundamento idôneo que autoriza o recrudescimento da pena-base, inclusive com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A confissão do agente – ainda que parcial, qualificada ou retratada em juízo – obriga o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, d, do Código Penal.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006890-15.2018.8.11.0010

APELANTE: HENRIQUE VINICIUS FERREIRA SILVA, LUAN MARTINS DE OLIVEIRA, JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA, THAFLYN WDISON GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação contra sentença que condenou Henrique Vinicius Ferreira Silva à pena de 8 (anos) anos, 11 (onze) meses e 15 (quine) dias de reclusão, e 1310 (mil

trezentos e dez ) dias-multa,

Luan

Martins de Oliveira à pena de 8 (anos) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1230 (mil

duzentos e trinta),

João Paulo Alves Teixeira à pena de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 1570 (mil quinhentos e setenta) dias-multa, e

Thaflyn Wdison Gomes da Silva à pena de 8 (oito) anos e 4 (quarto) meses de reclusão, e 1230 (mil duzentos e trinta) dias-multa, todos em regime fechado, com multa na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração ao art. 33 e ao art. 35

da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, João Paulo assevera que: 1) que deve ser absolvido do tráfico, pois “
não foi encontrado no palco dos fatos, e nenhum tipo de entorpecente foi apreendido em seu poder, seu nome não consta nas interceptações telefônicas realizadas, e ainda o simples fato de um epíteto estar escrito em uma parede não são suficientes para atribuir ao apelante a participação nos delitos
” (sic); 2) não há provas da associação com os demais acusados (Id. 25189969).

A defesa de Thaflym busca a concessão de justiça gratuita. Aduz ainda que: 1) não há provas para condená-lo; 2) “
as afirmações dos policiais não passam de falácias com a intenção de justificar seus achismos
” (sic); 3) “
o único elemento de prova que imputa os crimes descritos na denúncia ao acusado é a delação extrajudicial do correu Henrique, não confirmada em juízo
” (sic); 4) nada indica que se associou aos de mais com estabilidade e permanência; 5) a pena deve permanecer no mínimo legal, e o regime ser estabelecido no semiaberto (Id. 25189973).

A defesa Henrique e de Luan argumenta que: 1) Luan deve ser absolvido por “
ausência de prova judicializada em relação ao crime de tráfico de drogas”
(sic); 2) “
o único elemento de prova que imputa os crimes descritos na denúncia ao acusado é a delação extrajudicial do correu Henrique, não confirmada em juízo
” (sic); 3) na delimitação da pena-base as consequências do crime foram indevidamente negativadas; 4) não há provas para condená-los pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas; 5) no crime de associação para o tráfico, Henrique tem direito a atenuante da confissão (Id. 25189981).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença (Id. 25189988).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo

“
improvimento do recurso interposto pela defesa do réu João Paulo Aves Teixeira,

bem como pelo parcial provimento dos recursos interpostos pela defesa dos réus Thaflyn Wdison Gomes da Silva; Henrique Vinicius Ferreira da Silva e Luan Martins de Oliveira, para que a pena-base destes seja readequada, mantendo-se como fundamento para a exasperação apenas a quantidade e a qualidade do entorpecente apreendido, estendendo-se a referida adequação, de ofício, ao réu João Paulo Alves Teixeira”
(sic)

(Id. 33600979).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020